Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712220-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK PEREIRA PAES LANDIM IMPETRANTE: THIAGO ROQUE DE SOUSA RORIZ AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Erick Pereira Paes Landim, com pedido liminar, preso em flagrante no dia 28 de março de 2025, sob a acusação de supostamente praticar os delitos tipificados nos artigos 129, §13o (lesão corporal), 140, caput (injúria), 141, §3o, e 147-A, §1o, II, todos do Código Penal Brasileiro, no contexto da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), conforme auto de prisão em flagrante lavrado pela Polícia Civil do Distrito Federal. A defesa busca a concessão de liminar para determinar a imediata soltura do paciente, Erick Pereira Paes Landim, com expedição de alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas, caso este Egrégio Tribunal entenda necessário. No mérito, a confirmação da liminar para conceder a ordem de Habeas Corpus, declarando a ilegalidade da prisão preventiva decretada nos autos no 0709959-02.2025.8.07.0003, com sua revogação. Inicial acompanhada de alguns documentos. O Impetrante foi intimado para esclarecer a necessidade deste habeas corpus diante do fato de que nessa mesma data foi interposto outro de no 0712219-61.2025.8.07.0000, todavia quedou-se inerte. Veio aos autos certidão de cumprimento de alvará de soltura (ID 70386508). É o relatório. Decido. O presente Habeas Corpus está prejudicado e perdeu o objeto, uma vez que já houve expedição de alvará em favor do paciente em outro habeas corpus. Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto determino retirada do feito da pauta e NEGO PROSSEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 10 de abril de 2025 07:52:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator